Tribunal: TJSP
Processo: 1043104-35.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Inadimplemento do prêmio securitário. Orientação jurisprudencial pátria há tempos consolidada nos enunciados das súmulas 257 do C. STJ e 11 deste E. TJSP. Irrelevante o fato de a vítima inadimplente ser proprietária do veículo sinistrado, o que não exclui a cobertura securitária. Eventual compensação de

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Inadimplemento do prêmio securitário. Orientação jurisprudencial pátria há tempos consolidada nos enunciados das súmulas 257 do C. STJ e 11 deste E. TJSP. Irrelevante o fato de a vítima inadimplente ser proprietária do veículo sinistrado, o que não exclui a cobertura securitária. Eventual compensação de créditos, oriunda do direito de regresso previsto na Lei no. 6.194/74, que deve ser pleiteada em ação própria. Precedentes.
Análise da prova pericial. Em 15/01/2014, o apelado sofreu acidente de trânsito, com apuração de sequela moderada em ombro direito (50% x 25% = 12,5% do teto), pelo qual recebeu indenização administrativa de R$ 1.687,50. Posteriormente, em 29/05/2017, o apelado foi vítima de um segundo acidente de trânsito, tendo a perícia médica judicial apurado sequela leve em membro inferior esquerdo (25% x 70% = 17,5% - ref. fratura do fêmur esquerdo, fratura exposta cominutiva da patela esquerda e fratura da falange distal do hálux esquerdo) e sequela residual em membro superior direito (10% x 70% = 7% - ref. fratura da ulna direita). Correta a soma dos percentuais de incapacidade apurados em segmentos corporais distintos, a saber, membro inferior esquerdo (17,5%) e membro superior direito (7%), perfazendo o total de 24,5% do teto indenizatório, equivalente a R$ 3.307,50. O primeiro sinistro afetou, especificamente, a clavícula direita do apelado, ao passo que o segundo infortúnio atingiu região distinta, notadamente o antebraço direito. Rejeição das teses recursais de pré-existência da lesão e de indenização dúplice pela mesma invalidez (bis in idem). Desacolhida, ainda, a genérica alegação de que o ombro está abrangido no membro superior. Ausente equívoco aparente na conclusão pericial, mas mero inconformismo da apelante com o resultado da prova, produzida sob o amplo contraditório.
Sucumbência. Acolhida a pretensão indenizatória do apelado, justifica-se a condenação exclusiva da seguradora apelante na verba honorária de sucumbência, independente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior extensão. Afastada a pretensão subsidiária de reconhecimento da sucumbência recíproca das partes. Honorários recursais. Descabimento. Sucumbência da apelante já fixada no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação. Precedente. Sentença mantida.
Ausência de impugnação específica aos demais fundamentos da r. sentença proferida. Incidência da máxima tantum devolutum quantum appellatum. Sentença mantida.
Apelação desprovida.